Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-54.1997.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000068-54.1997.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 057.525.749-00 (APELADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), GABRIEL DE ALMEIDA NAVARRO - CPF: 028.573.618-31 (ADVOGADO), M Q S ENGENHARIA CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA - CNPJ: 33.694.282/0001-23 (APELADO), PAULO CESAR MORETTI - CPF: 020.285.418-30 (APELADO), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (APELADO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LESÃO À PROIBIÇÃO SURPRESA – NÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – VERIFICADA – ART. 23-B, §2°, LEI N° 14.230/2021 – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

2. Em consonância ao Art. 23-B, §2°, da Lei n° 14.230/2021 cumulada da Jurisprudência Pátria, tem-se que é incabível a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios quando não configurada má-fé.

Recurso de Apelação Parcialmente Provido, Sentença Reformada tão somente para afastar os honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Improbidade identificada pela numeração única: 0000068-54.1997.8.11.0007, movida em desfavor de
ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA, M Q S ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PRE MOLDADOS LTDA
e
JOSE DERLI ROSA
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10 (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 147050249).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 147052151), quanto à nulidade da sentença pela lesão a proibição da decisão surpresa, irretroatividade da Lei 14.230/2021, inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos exordiais.

Por sua vez, os Apelados (Robson Luiz Soares da Silva e José Derli Rosa) apresentaram Contrarrazões (Id: 147052155 e 147052156), requerendo o desprovimento do Apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença recorrida (Id: 148985651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade movida em desfavor de
ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA, M Q S ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PRE MOLDADOS LTDA
e
JOSE DERLI ROSA
.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ajuizou a presente Ação de Ato de Improbidade Administrativa, almejando a condenação dos requeridos pela prática dos atos previstos no art. 9°,
caput
, art. 10, XI e art. 11,
caput
da Lei n° 8.429/92.

O Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a fundamentação de inexistência de dolo e não demonstração de prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Recorrente, almejando a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos exordiais, ou, alternativamente, que seja afastada a obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

É um saber público e notório, que a Lei n° 14.210/2021 efetuou alterações na Lei n° 8.429/1992, modificando vários preceitos previstos na antiga legislação.

Não obstante, faz-se imprescindível esclarecer, que a aplicação do disposto na Lei n° 14.210/2021, não corresponde a “
decisão surpresa
”.

Aliás, vejamos o entendimento pacificado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) acerca do presente tema:

“A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (EDcl no Resp n° 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em27/6/2017, DJe 1/8/2017.) 2. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar.
3. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.”
(STJ, REsp 1755266/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018)” (destaquei)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

No que se refere ao mérito, verifica-se que os fatos narrados na inicial configuraram mera irregularidade incapaz de caracterizar atos de improbidade administrativa.

A propósito, vejamos:

“
Os atos ímprobos são mais do que simples atos ilegais
, possuem a qualificadora, isto é, o espírito de desprezo à coisa pública e aos seus princípios e normas éticas, circunstância que causa lesão aos cofres públicos e/ou enriquecimento ilícito do autor do fato ou de terceiros.
3. Os atos irregulares, por sua vez, são aqueles praticados em desacordo às diretivas da Administração Pública, esta que só permite que se faça aquilo que a lei determina.
Qualquer coisa fora do esquadro normativo que baliza as rotinas dos Administradores Públicos é uma ilegalidade. As irregularidades podem ocorrer por falta de orientação técnica, por inabilidades, deficiência de formação profissional do Gestor Público. 4. Ilegalidades e práticas irregulares não denotam necessariamente aspectos de má intenção e de maus desígnios, que são característicos da improbidade administrativa e integram o próprio tipo ímprobo previsto em lei. Isto porque, na improbidade administrativa, já existe a volição preordenada para a prática da conduta que propiciará o locupletamento frente aos cofres públicos ou lesará o Erário, o que não é encontrável em atos simplesmente ilegais do Administrador Público.” (STJ, AgInt no AREsp 1404825/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em: 01/12/2020, DJe 09/12/2020” (destaquei)

Em relação à retroatividade dos princípios estabelecidos pela Lei nº 14.230/2021, em uma recente decisão proferida no caso ARE 843.989/PR, durante a sessão realizada em 18/08/2022, o Supremo Tribunal Federal reiterou que a comprovação da responsabilidade subjetiva do agente é necessária para a caracterização de um ato de improbidade, exigindo-se a presença de dolo.

Além disso, afirmou-se que os atos culposos previamente estabelecidos não mais subsistem no sistema legal em virtude da sua revogação pela nova redação da Lei nº 8.429/92.

Ainda, no que se refere aos honorários sucumbenciais, tem-se que pode ser aplicado em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa que tenha sido julgada improcedente.

Entretanto, tal condenação precede a comprovação da má-fé, com base no Art. 23-B, §2°, da Lei n° 14.230/2021,
in verbis:

“Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas.

(...)

§ 2º Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé.”

Neste sentido, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO DAS SANÇÕES ATRÍBUÍDAS AOS APELADOS NA INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF PARA PLEITEAR APENAS O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SUPOSTO PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁROS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Remessa oficial não conhecida por ausência, à época, de norma expressa acerca do reexame necessário na Lei n. 8.429/92. Em virtude de alteração promovida pela Lei n. 14.230/2021 em dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa foi incluído o art. 17-C, § 3º, afastando a necessidade de remessa necessária nas sentenças que tratam da matéria em exame. 2. Nas causas em que se pleiteia tão somente o ressarcimento ao erário, este Órgão Colegiado e o Superior Tribunal de Justiça assentaram entendimento quanto à legitimidade ativa do Ministério Público Federal. Precedentes. 4. O Juízo a quo reconheceu a ocorrência de prescrição com relação às sanções da Lei n. 8.429/92, tendo examinado apenas o pleito de ressarcimento do dano ao erário, bem como analisado as condutas atribuídas aos apelados, tendo firmando sua convicção no sentido de que o Ministério Público Federal e a União, apesar de alegarem a existência de irregularidades na prestação de contas do convênio, não produziram provas com vistas a quantificar o eventual prejuízo causado. 5. O Tribunal de Contas da União, ao apreciar a Tomada de Contas Especial n. 46222.010007/2006 reconheceu que grande parte do projeto pactuado foi realizado, e em razão do inexpressivo valor remanescente não comprovado, decidiu pelo arquivamento dos autos. 6. As provas invocadas pelos Apelantes são insuficientes à comprovação, de forma clara e convincente, da existência de eventual prejuízo ao erário, devendo o ser mantida os termos da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao erário.
7. Incabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios quando não configurada má-fé.
8. Sentença mantida em seus demais termos. 9. Remessa oficial não conhecida. 10. Apelações parcialmente providas. (TRF-1 - AC: 00321578320094013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 28/02/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 28/02/2023 PAG PJe 28/02/2023 PAG)” (destaquei)

Desse modo, inexistindo má-fé por parte da parte autora ora Apelante, não há que se falar em condenação para pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para
afastar a condenação de honorários sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023